Tribunal: STF
Processo: HC 272493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fábia Ferreira Ramalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.069.206/MS, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas (e-doc. 9).
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180 e 311, §2°, III, ambos do Código Penal.
A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que indeferiu o pedido liminar, sem análise de mérito.
Irresignada, a defesa levou a questão ao STJ, que por meio de decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ conheceu do recurso e o negou provimento, analisando o mérito do pedido.
Neste writ, alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da utilização de fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar.
Argumenta-se, outrossim, a inexistência de fatos contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva, haja vista o encerramento da instrução processual.
Requer-se, ao final; 

“A. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus 
B. A concessão da Medida LIMINAR, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP); 
C. NO MÉRITO, seja concedida definitivamente a ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, confirmando-se a revogação da medida extrema ou determinando sua substituição por medidas cautelares menos gravosas; 
D. A INTIMAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA para que apresente o seu parecer;
E. por fim, sejam reconhecidas as violações aos arts. 312 e 315, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar.”

Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ORGANIZADA E TRANSNACIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão de flagrante ocorrido durante transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados em região de fronteira. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF para o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda, como regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, conforme dispõe a Súmula 691/STF, sob pena de indevida supressão de instância, sendo que a superação do referido óbice sumular somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando caracterizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica no caso concreto. 
4. O decreto de prisão preventiva destacou o risco à ordem pública, evidenciado pelo contexto de atuação voltada ao transporte de veículos furtados para região de fronteira internacional, com indícios de destinação ao exterior em contexto de participação em organização criminosa vocacionada a tais delitos. 
5. As condições pessoais favoráveis da ré, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema. 
6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta a justificar a mitigação da Súmula 691/STF, devendo o mérito do habeas corpus ser apreciado pelo Tribunal de origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 9)

No STJ, a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 27-28): 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus  impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
(...)
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula. 
Posto isso, na decisão que indeferiu a liminar no writ de origem, consta a seguinte fundamentação (fls. 8-10):
A liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, a ser concedida diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, permanência no cárcere por tempo superior ao razoável antes da formação da culpa, bem como de outras ilegalidades manifestas, relativas a matéria de direito, constatáveis mediante análise perfunctória, sem necessidade de aprofundamento no exame da prova. 
No caso dos autos, não obstante os argumentos constantes da inicial e dos documentos que a instruem, ao menos pela análise perfunctória que o momento permite, não se extrai a ocorrência de constrangimento ilegal que demande a necessidade de concessão da tutela de urgência. 
Conforme se extrai dos autos de origem (n.º 0900310-39.2026.8.12.0008), a prisão decorreu de abordagem realizada por equipe da Polícia Rodoviária Federal no km 708,0 da BR-262, no município de Corumbá/MS, ocasião em que os conduzidos transitavam em veículo com chassi, placas, etiquetas veiculares e códigos VIN adulterados, sendo posteriormente identificado como veículo furtado, pertencente à empresa Unidas Locações. 
As circunstâncias da prisão em flagrante revelam, em tese, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não apenas em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mas também quanto ao delito de receptação, uma vez que a paciente se encontrava no interior do veículo adulterado, circunstância que, ao menos neste momento processual, é suficiente para caracterizar o fumus comissi delicti, nos termos do art. 180 do Código Penal, sendo despicienda, para fins cautelares, a análise aprofundada acerca do grau de ciência ou dolo, matéria reservada ao mérito da ação penal. Vejamos: 
[...]. 
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Juízo de origem homologou a prisão e a converteu em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, destacando as circunstâncias concretas do caso, notadamente o transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, em região de fronteira, bem como a existência de indícios, em tese, de atuação organizada para a destinação do automóvel ao exterior, elementos que, em tese, evidenciam risco concreto decorrente do estado de liberdade dos imputados. 
Ademais, consta dos autos que o corréu Marcos Rogério Ribeiro de Souza, em declarações prestadas à autoridade policial, assumiu que aceitou transportar o veículo a pedido de Jeová Tavares, marido da paciente, mediante promessa de vantagem econômica, circunstância que, ao menos neste momento processual, reforça a existência de indícios de atuação conjunta e previamente ajustada, afastando a tese defensiva de participação meramente ocasional ou fortuita. Tal elemento, somado ao contexto de transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados e à destinação ao exterior, contribui para evidenciar, em juízo sumário, o risco concreto decorrente do estado de liberdade dos imputados, legitimando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
Nesse contexto, ao menos em análise preliminar, a decisão impugnada encontra respaldo nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando ilegalidade manifesta ou fundamentação meramente abstrata. Com efeito, o art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos que, em juízo sumário, mostram-se atendidos no caso concreto. Já o art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza a custódia cautelar nos crimes dolosos cuja pena máxima em abstrato seja superior a quatro anos, como ocorre na espécie. 
Ressalte-se, ainda, que a análise aprofundada acerca da alegada primariedade, das condições pessoais da paciente e da eventual suficiência de medidas cautelares diversas da prisão demanda exame mais detido do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o juízo sumário próprio da apreciação da liminar em habeas corpus.
Portanto, a análise perfunctória dos fatos e elementos dispostos nos autos não permite concluir pela presença de constrangimento ilegal, de maneira que resta indeferido o pleito liminar.
Consta, igualmente, do decreto de prisão preventiva (fl. 21):
Consta do Auto de prisão que no dia 19 de janeiro de 2026, no KM 708 da BR262, em Corumbá-MS, Marcos Rogerio Ribeiro de Souza e Fábia Ferreira Ranalho foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando o veículo Fiat Strada, placa SYD8E46, com sinais identificadores adulterados (Qr code da placa sem retorno de informações, chassi com indícios de remarcação, código VIN dos vidros com sinais de adulteração. Etiquetas veiculares adulteradas, entre outros). De acordo com o relato dos policiais e Boletim de Ocorrência da PRF, foi verificado que o carro é propriedade da Unidas Locações e possui ocorrência de furto/roubo, do dia 10/01/2026, em Contagem/MG. 
No caso vertente, reputo que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, em virtude da elevada gravidade concreta da conduta, que envolve o transporte de veículo produto de furto/roubo e com os sinais identificadores adulterados para a fronteira com a Bolívia, com indícios de possíveis vínculos com o crime precedente e com organização criminosa.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada no risco à ordem pública, uma vez que há indícios da participação da recorrente em organização criminosa voltada para o transporte e roubo de veículos com sinais identificadores adulterados entre países - no caso entre Bolívia e Brasil -, circunstância que revela a necessidade de manutenção da medida extrema nesse momento. 
Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 
(...)
Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Sendo assim, o pedido de liminar foi fundamentadamente deferido na origem, porquanto evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.“ (e-doc. 9 pg. 2-5)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nesse sentido, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, notadamente em razão do “transporte de veículo produto de furto/roubo e com os sinais identificadores adulterados para a fronteira com a Bolívia, com indícios de possíveis vínculos com o crime precedente e com organização criminosa.” (e-doc. 6, p. 7, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente